Tribunal: STF
Processo: Rcl 64931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelas Lojas Riachuelo S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 na Ação Trabalhista 0000621-34.2019.5.17.0001, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    As reclamantes aduzem que: 



    “[...] a r. sentença, dentre outros temas enfrentados, reconheceu vínculo de emprego direto da Autora com a Midway S.A., entendendo que houve fraude ao contrato de trabalho, pois o obreiro executava serviços ligados diretamente à atividade-fim da segunda reclamada, Empresa Midway S.A, com nase na Súmula 331/TST para condenar a Riachuelo na assinatura da CTPS da autora do processo originário.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que:



     “Ademais, saliente-se que essa distinção de atividade meio ou fim foi considerada inconstitucional por este pretório excelso ao julgar a Súmula 331/TST inconstitucional, [...].



    A decisão do da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, confirmado pelo TRT 17ª Região e pela Ministra Liana Chaib, ora combatida, entendeu que a atividade desempenhada pelo reclamado era de fim, razão pela qual considerou fraudulenta a contratação do Reclamante com a Lojas Riachuelo S.A.” (doc. eletrônico 1, pp. 3 e 7).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada:



    “[...] procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, reestabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324, RE 958252 (Tema 725/STF), determinando-se a nulidade da decisão da pela 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, confirmado pelo TRT 17ª Região e pela Ministra Liana Chaib na RT 0000621-34.2019.5.17.0001.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT17, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “FINANCIÁRIO. ENQUADRAMENTO. 1. O enquadramento sindical do trabalhador não está vinculado à natureza das atribuições por ele desenvolvidas a serviço de seu empregador, mas sim à atividade preponderante da empresa da qual é empregado. 2. As reclamadas não conseguiram afastar a qualidade de empresa financeira, com atividades ligadas a empréstimos, venda de cartões de crédito, seguros e outros serviços financeiros. Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 5, p. 13).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] O MM. Juízo de piso julgou procedente o pedido autoral de reconhecimento do vínculo com a reclamada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, consequente, enquadramento como financiário, pelos seguintes fundamentos:



    ‘[...] O enquadramento sindical do empregado, nos termos do artigo 570 da CLT, decorre da atividade preponderante da empregadora, salvo os casos de categoria profissional diferenciada, que decorre da imposição legal (parágrafo 3º, do art. 511, da CLT), portanto, de caráter de Ordem Pública, e não da opção do trabalhador.



    O que equivale dizer, se o empregado não pertence à categoria profissional diferenciada prevista no parágrafo 3º, do art. 511, da CLT, ficará enquadrado na categoria profissional correspondente à atividade preponderante do empregador.’



    [...]



    A 2ª reclamada não acostou aos autos seu contrato social. Contudo, o sr. perito esclareceu que ‘segundo documentação postada os autos, possui como estratégia de negócio o atendimento das necessidades de financiamento aos consumidores de produtos e serviços de expansão da base de sua controladora Lojas Riachuelo S.A de clientes e das lojas e ao oferecimento de produtos diferenciados que agreguem valor ao seu portfólio, e também a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.’ (Id 64b2224). No processo em análise, as reclamadas não conseguiram afastar a qualidade de empresa financeira, com atividades ligadas a empréstimos, venda de cartões de crédito, seguros e outros serviços financeiros.



    Registre-se, ainda, que a prova oral ratificou as conclusões do laudo pericial Portanto, forçoso reconhecer o enquadramento pretendido pelo autor, porquanto este decorre da atividade preponderante da empresa para quem prestava serviços e com quem teve o vínculo diretamente reconhecido. Não bastasse, resta evidente que fazem parte do mesmo grupo econômico.



    Assim, não se justifica que o autor que continuou a prestar serviços para o mesmo grupo, sem alteração na área e nas tarefas, não fosse enquadrado como financiário desde o início do vínculo.” (doc. eletrônico 5, pp. 14-17).



    A decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário a questão discutida é a configuração de grupo econômico entre as Lojas Riachuelo S/A e a Midway S/A, em consequência disso, a necessidade de reenquadramento sindical do autor da reclamatória trabalhista.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/09/2023).  



    No mesmo sentido, em relação a orientação proferida na ADPF 324/DF e a discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 65687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 64100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator